Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-62.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800128-62.2020.8.14.0020

APELANTE: DANIEL DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0800128-62.2020.8.14.0020

COMARCA: GURUPÁ – VARA CRIMINAL

APELANTE: DANIEL DE SOUZA LIMA
(ADV:
MACKDOWELL MAGALHÃES CAMPOS ALVES – OBA/PA Nº 31.752-A
)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.

2.

Recurso conhecido e não provido, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

Daniel de Souza Lima,
por intermédio de Advogado, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Gurupá, que o condenou
à pena definitiva de
06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela
prática do crime previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória, conforme conta da sentença, em síntese, que:

“(...) no dia 22 de novembro de 2020, na Pizzaria D&G Lanches, na praça central de Gurupá, o denunciado proferiu grave ameaça, empunhando de uma arma de fogo, a qual foi direcionada às vítimas, subtraiu para si um aparelho célula, rumando para local incerto e não sabido”.

O apelante pleiteia exclusão da majorante de arma de fogo, argumentando que a única prova foi baseada na palavra da vítima.

Por isso, pugna pela minoração da pena.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise da
exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo
, para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“A materialidade e autoria da conduta típica analisada se encontram plenamente caracterizadas, não pairando quaisquer dúvidas quanto à ocorrência do evento delituoso e a responsabilidade penal do réu, conforme os elementos de informações do IPL por flagrante, corroborados pelos
depoimentos prestados pela vítima Andrei Costa Barbosa e testemunhas de acusação
, bem como pela confissão do acusado.

(...)
Malgrado o réu tenha negado a utilização de arma de fogo, apresentando versão para afastar a causa de aumento de pena, verifico que esta se mostra incompatível com as provas dos autos, razão pela qual não há como acolher o pretendido decote, pois o
conjunto probatório amealhado ao longo da instrução, com apoio ainda nos elementos de informações produzidos na fase investigativa, são suficientes para ensejar a incidência do §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB
, na hipótese sob julgamento.

De fato, pela palavra da vítima Andrei Costa, formalizada textualmente na fase pré-processual e verbalmente em Juízo, se extrai que o acusado Daniel de Souza Lima
fez uso de arma de fogo, sendo que a ausência da apreensão do referido artefato não possui o condão de afastar a causa de aumento, sendo ônus da defesa demonstrar a ausência de potencialidade lesiva, ou que se tratava de simulacro, ou mesmo que nenhum objeto assemelhado foi empregado na empreitada criminosa. No presente caso, no entanto, a Defesa técnica nada trouxe aos autos a infirmar todo o acervo probatório.

Sendo assim, os fatos, legitimamente perquiridos em Juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que o Réu Daniel de Souza Lima

incidiu na conduta delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB.” (grifos nossos)

Vale constar que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando alinhado aos demais elementos acostados aos autos.

Nesse sentido a jurisprudência desta e. Turma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELATOS DO COMPARSA QUE AFERIU O PROTAGONISMO DO RECORRENTE NO EVENTO. DECISUM IRRETOCÁVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Não se afere, no caso em comento, insuficiência probatória, em face da existência de evidências suficientes a lastrear o édito condenatório, mormente quando a vítima reconheceu o recorrente na polícia e novamente em juízo como sendo o seu algoz na ação reprovável. Em que pese o apelante ter negado o seu protagonismo no feito, seu comparsa, em juízo, confessou a existência do evento, além de sua participação conjuntamente com o recorrente, na prática criminosa que culminou com a subtração do aparelho celular da vítima, mediante violência e grave ameaça, adequando a ação aos termos do art. 157, § 2º, II do CPB;

II - Destarte, corrente na lavra jurídica que a palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, formalizada em juízo, de forma harmônica e coerente. (8749331, 8749331, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30).

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que o apelante estava armado quando efetuou o roubo e rendeu-a.

“
A vítima Andrei Costa Barbosa descreveu com detalhes a ação criminosa, tendo afirmado por mais de uma vez que o
réu agiu com emprego de arma de fogo
, tendo, ao final, logrado êxito na subtração de seu aparelho celular, quando então empreendeu fuga.

(..)

A vítima ANDREI COSTA BARBOSA narrou que estava com a outra vítima quando o indivíduo os abordou, munido de uma arma de fogo, utilizando-se de grave ameaça proferindo os textuais: “me passa o teu senão eu atiro” Esclarece que EMILLE MARIA MARQUES PALHETA não entregou seu celular, momento em que o acusado se dirigiu a segunda vítima. ANDREI relata que não tinha a intenção de entregar o aparelho telefônico, no entanto, o acusado puxou de sua mão e evadiu-se (Id. 24345651).”

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade do depoimento do recorrente, de forma que a sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante do depoimento da vítima.

Com efeito,
"se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

Desta feita, não há outra conclusão a se chegar diante da precariedade das alegações do réu, em sentido contrário aos depoimentos, conforme asseverado pelo Ministério Público:
“
os depoimentos testemunhais colhidos no bojo do processo, são firmes em afirmar que o roubo se deu mediante o uso de arma de fogo e foi seguido de violência e grave ameaça, o que já é suficiente para a incidência da qualificadora e tipificação penal, não devendo prosperar, portanto, o pleito defensivo com o desiderato de excluir a qualificadora do uso de arma”

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal
.

Acerca da majorante (uso de arma de fogo), destaca-se, em razão da alegação recursal de inexistência de prova de sua utilização que é sedimentado na jurisprudência pátria e amplamente aplicado em julgados desta e. Corte, a apreensão e perícia do artefato são prescindíveis para que seja configurada a majorante em questão, bastando, para sua prova, que a utilização da arma tenha sido atestada pelos depoimentos trazidos no processo. E, como já transcrito, a vítima foi categórica em afirmar que o indivíduo portava arma de fogo.

Ademais, a palavra da vítima não deixa dúvidas sobre o uso da arma de fogo, bem como evidencia que este artefato foi de crucial importância para que fosse intimidada e permitisse a consumação da subtração da
res furtiva
.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame.

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão jugador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 574.604/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/6/2020.) (destaquei)”

Nesse contexto, é prescindível a apreensão e perícia da arma para a incidência da majorante no crime de roubo.

Portanto, averbo que não merece êxito o pleito de exclusão quanto a
causa de aumento do uso de arma de fogo do delito de roubo
, sob alegação de não ter sido atestado seu potencial, considerando que sequer foi encontrada e periciada, filio-me ao entendimento prevalecente nos tribunais superiores no sentido da desnecessidade –
desde que presente outros elementos de prova
- da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante
,
tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14
[1]
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ratificando a tese de dispensabilidade de apreensão e realização de perícia na arma:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas"
(AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 7/4/2022.) (Grifei)”

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de que o aumento da pena no patamar de 2/3 (emprego de arma de fogo), encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, pelo que preservo o
quantum
final e definitivo da pena privativa de liberdade, fixado no édito condenatório, pela prática do delito previsto no art.

157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Súmula 14 TJ/PA -
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Belém, 12/07/2022